Tribunal: TJDFT
Processo: 0706283-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA RELATIVA A SERVIDOR PÚBLICO. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO IPCA-E NA ORIGEM. LIMINAR NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (EFEITO SUSPENSIVO) INDEFERIDA. DECISÃO PRECLUSA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DAS PARTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. RENÚNCIA DO CREDOR AO CRÉDITO PRINCIPAL QUE ULTRAPASSA 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS. REPERCUSSÃO NO RECURSO. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1170). IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. (...) “Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.2. Havendo ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio de bens junto ao SISBAJUD, deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive por meio de ferramenta que prevê emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores durante determinado prazo (teimosinha), máxime, quando ainda não tentada a utilização dessa funcionalidade anteriormente” (...). REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018.
2. Com a homologação dos cálculos apresentados no cumprimento de sentença, sem qualquer oposição pelas partes, notadamente do agravante (DF), fica prejudicado o julgamento do agravo de instrumento interposto para discutir a forma de correção dos valores. Agravo de instrumento julgado prejudicado.
3. Após a homologação dos cálculos, a parte credora ainda renuncia ao crédito que ultrapassa 10 (dez) salários mínimos, para efeito de expedição de RPV em vez de precatório, o que não apenas recrudesce o entendimento de se encontrar prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto/interesse recursal, como repercute no desprovimento do agravo interno, interposto exatamente contra a decisão que reconheceu a referida perda do objeto, certo que na hipótese a decisão que indeferiu a liminar no agravo de instrumento se tornou preclusa por ausência de impugnação pelo agravante.
4. Não há falar em suspensão do processo conforme pretendido pelo agravante, em razão do tema de fundo ser objeto de repercussão geral no SFT (Tema 1170), porque manifestamente irrelevante para o caso concreto, notadamente à vista de se encontrar prejudicado o próprio agravo de instrumento.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.